Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo usado que apresentou defeito após a compra.
2. Fato relevante. O autor adquiriu automóvel usado, com garantia verbal quanto ao motor e ao câmbio. Um mês após a compra, surgiram falhas graves no motor. A ré reconheceu o problema e pagou parte do reparo. O autor custeou o valor restante do conserto e requereu a condenação da fornecedora ao ressarcimento das despesas e ao pagamento de indenização moral.
3. A sentença entendeu que os defeitos decorreram do desgaste natural, considerando a idade e quilometragem do veículo, e julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em verificar: (i) se a recorrida deve ser responsabilizada pela reparação do veículo, que apresentou defeito no motor um mês depois da compra, e (ii) estabelecer se houve violação à esfera extrapatrimonial do recorrente, apta a justificar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, aplicando-se as normas do CDC.
6. O art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos vícios que tornem o produto impróprio ao uso.
7. As provas constantes dos autos — vídeos, laudo técnico, testemunhos e notas fiscais — demonstram que o veículo apresentou defeito grave no motor cerca de um mês após a compra, o que caracteriza vício oculto.
8. O desgaste natural de veículo usado não se confunde com defeito que inviabiliza seu uso, especialmente quando atinge componente essencial e coberto por garantia.
9. O fornecedor deve reparar os danos materiais comprovadamente relacionados ao defeito do motor. Despesas acessórias não relacionadas diretamente ao defeito do motor não são indenizáveis.
10. Não se configura dano moral, pois os transtornos enfrentados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido condenar a recorrida ao pagamento de R$ 9.804,02 (nove mil oitocentos e quatro reais e dois centavos), a título de danos materiais, valor a ser atualizado monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da citação. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
______________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.